Tribunal: TJDFT
Processo: 0736227-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÉ-FÉ.
1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que minimamente.
2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
3. O Tema Repetitivo n. 243 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que é necessária a citação válida para a configuração da fraude à execução, bem como o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. A prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência é do credor no caso de ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel.
4. A fraude à execução está configurada quando a alienação ocorrer depois da citação do devedor no feito executivo e ficar comprovada a má-fé do terceiro adquirente.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.